Tribunal: TJMT
Processo: 1007515-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João Vitor de Oliveira Rodrigues, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente, pleiteia a concessão do benefício da Justiça Gratuita, vez que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, inclusive o recolhimento das custas iniciais.
Expõe que o paciente foi preso no dia 04 de março de 2021, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva espedido pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital, pois supostamente o mesmo praticou o ilícito previsto no art. 1o, §1o, da Lei n.o 12.850/2013 [ organização criminosa].
Relata que a representação ocorreu, pois em tese, o paciente teria envolvimento com o Comando Vermelho, conforme obtido em aparelhos celulares apreendidos no interior da unidade prisional de Canarana, onde o mesmo encontrava-se preso pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes.
Aduz que o fato de o beneficiário ter, em tese, realizado uma ligação telefônica, não justifica o mandado de prisão, tampouco ser enquadrado na lei de organização criminosa.
Salienta que o paciente não é conhecido no meio policial, bem como não tem a vida voltada para o crime, possui 21 (vinte e um) anos de idade, residência fixa e trabalho licito.
Alega que o paciente estava em liberdade há mais de 06 (seis) meses, e durante todo este tempo, não se tem notícias de que o mesmo tenha praticado novo delito, não havendo assim necessidade da prisão.
Sustenta que a suposta conduta que foi imputada ao paciente não é grave ou revestida de violência real e concreta, visto que o paciente estava preso na data dos fatos, e o tempo em que esteve solto, se dedicou ao trabalho.
Assim, não resta demonstrado a imprescindibilidade da prisão preventiva para resguardar a instrução processual.
Declara que para a existência do crime é necessário que exista elementos mais concretos, já a autoria requer apenas indícios suficientes, o que não é o caso dos autos.
Esclarece que em 09 de março de 2021, foi apresentado a autoridade judiciária, pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, e até esta data não fora analisado, caracterizando o constrangimento ilegal sofrido pelo beneficiário, pois este encontra-se preso por mais de 60 (sessenta) dias, sem a referida analise.
Afirma que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente.
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
O impetrante ressalta que o paciente negou veemente o teor das informações constantes na denúncia, especialmente porque não participa de organização criminosa.
Assevera que “as escutas dos policiais tenham fé pública, esta é relativa é deve ser afastada quando não corroborada por outros elementos de provas constantes dos autos, principalmente no presente caso em que não demonstraram nenhum outro ato criminoso do paciente. ”
Menciona a crise do Covíd-19 e os riscos que as pessoas correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.
Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restaurado o ius ambulandi do beneficiário, ante a desnecessidade da prisão cautelar, e no mérito, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou que ocorra a substituição desta por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e caso não seja este o entendimento, que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente. Juntou documentos (Id. 85768477/85782461).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João Vitor de Oliveira Rodrigues, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
Consoante, registra-se que para a verificação da procedência do constrangimento ilegal, seria necessário que a impetração estivesse acompanhada das peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia. Entretanto, o impetrante se limitou a juntar documentos que dificultam a análise das teses ventiladas no writ, pois foram anexados, a carteira de trabalho, “print” de documento contendo informações de unidade consumidora em nome do paciente, todavia, o mesmo não possui endereço, contrato de locação residencial, declaração de trabalho, “prints” de movimentação processual, sendo alguns pela metade, recibo de valores em nome de terceiro, e uma decisão, a qual, a princípio, parece ser recorte de outro documento.
Desta forma, impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar informações detalhadas, contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva DO PACIENTE JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, informando sobre o excesso de prazo alegado pelo impetrante, bem como esclarecer se o paciente estava preso quando do cometimento do suposto delito em analise nestes autos, ademais, explicitar quanto a alegação de que não foi analisado o pedido de revogação feito ao juízo de primeiro grau, bem como informar se foi realizado pedido de justiça gratuita ao juiz singular, por fim, comunicar se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), e quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-19), tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.